Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR À CONSTRIÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO. POSSE COMPROVADA. SUSPENSÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ASSEGURADA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são procedimento especial que visa permitir que um terceiro, que não é parte do processo em questão, possa defender seus bens que foram indevidamente penhorados dentro de uma demanda judicial.
2. Quando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juízo determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (artigo 678 do CPC).
3. Comprovado que o executado transferiu os direitos aquisitos do imóvel penhorado muito antes da constrição efetivada no processo executivo e que detém a posse do bem, deve ser deferida a suspensão da penhora sobre o imóvel, mantendo o agravante/embargante na posse do bem até o julgamento de mérito dos embargos de terceiro.
4. Inviável, nesta fase inicial, o deferimento do pedido de exclusão do registro da penhora na matrícula do imóvel, uma vez que o registro é necessário para permitir o conhecimento, por terceiros, acerca da existência da ação executiva, inviabilizando, porém, a sua alienação.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.